Tribunal: TJMT
Processo: 0019942-05.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0019942-05.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME - CPF: 143.237.531-87 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1) Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no caso dos autos.

2) Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF) (ID 100507974).

A parte agravante alegou, em síntese, que “
o dispositivo tido como ofendido – art. 93, IX, da Constituição Federal não foi devidamente enfrentado pelo v. acórdão da Apelação e subsequentes Embargos, faltando a discussão explícita do tema constitucional, tornando inviável o recurso extremo com esteio na aplicação automática da Repercussão Geral nº 339, do Supremo Tribunal Federal”
.

Ressaltou que “
da Ementa do acórdão não consta uma linha sequer sobre a tese do Agravante, fulcrada na Repercussão Geral nº 381 do STF e tão pouco sobre o princípio da dignidade do idoso – art. 270, CF (...), em que se discute justamente a alegada tese da aplicabilidade do Estatuto do Idoso a esses contratos antigos, face ao princípio da dignidade dos portadores de mais de 60 anos”
.

Argumentou que “
não há como aceitar-se uma mera “menção da tese” como motivação suficiente para afastá-la, aplicando-se o TEMA 339 – STF, da sistemática de Repercussão Geral, mormente quando o que está em discussão é justamente tese essencial da defesa fulcrada também em Repercussão Geral firmada sob o nº 381 do STF. Ainda que não concluído seu julgamento, porém, com maioria de entendimento firmada em sentido contrário ao que automaticamente replicado nos entendimentos recorridos, inclusive na decisão agravada.

Aduziu que “
No caso, ao contrário do consignado na RG 339, STF, a discussão sobre a preservação da dignidade do idoso pela aplicação de seu Estatuto

a Contratos antigos É TESE CRUCIAL DA DEFESA DO AGRAVANTE, não se constituindo em mera ou mais uma “alegação ou prova” de que cuida o seu inteiro teor (...) Nesse contexto, sabe-se que quando há conflito entre normas fundamentais, no caso, entre o dever da motivação das decisões judiciais e o princípio da dignidade humana do idoso, deve haver ponderação entre essas normas, e observar-se, no caso concreto, o que deve prevalecer”
.

Ao final, requereu seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, haja vista a não aplicabilidade do Tema 339 do STF ao caso concreto.

Recurso tempestivo (ID 106393477).

Contrarrazões (ID 109785474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (
Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão monocrática desta Vice-presidência e negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral porque o acórdão recorrido está em consonância com o
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), consoante transcrição abaixo:

"A parte recorrente pretende a anulação do julgado, em especial por entender que o acordão recorrido padece de fundamentação.

Assevera que a Câmara não mencionou a aplicação do Tema 381/STF a estes autos, impedindo a discussão de índole constitucional no que toca a este tema.

A temática foi afetada ao sistema de repercussão geral (TEMA 339,) no qual se fixou a seguinte tese:

Ementa - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Publicação: 13/08/2010.

Em análise da decisão objurgada, observa-se que está fundamentada.

Houve menção da controvérsia, em especial quanto ao fato de que, em que pese a existência do Tema 381/STF, há lastro jurídico suficiente para esclarecer que no contrato em referência os reajustes não afrontavam a dignidade do consumidor idoso, conforme se observa dos seguintes trechos:

“o aresto invectivado esta Relatora fez constar que, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244/RJ, julgado sob o rito do recurso repetitivo (Tema 952), o reajuste pela mudança de faixa etária, no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não configura ilegalidade, isso porque, além de estar devidamente previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.

Nesses moldes, em que pese à alegação do Embargante no sentido de que esta Relatora não se pronunciou a respeito da Repercussão Geral fixada no Tema 381 do STF (RE 630852), da decisão proferida neste Recurso Extraordinário em 29/06/2020, do entendimento do STF proferido na ADI 1931/DF e sobre a regra prevista no art. 230 da Constituição Federal, imperioso dizer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Dito de outro modo, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt

no

REsp n.º 1.757.501/SC,

Rel.

Ministro

Francisco

Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019;

AgInt

no

REsp

n.º 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa,

Primeira

Turma,

Dje

14/8/2018; REsp n.º 1.486.330/PR, Rel. Ministro

Og

Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Nesse panorama, ausente o vício de omissão pois, repito, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para

dirimir

a

controvérsia.

No que se refere ao reajuste financeiro anual, esta Relatora registrou que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.º 1.568.244/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, determina que as cláusulas dos contratos antigos, ou seja, firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, que tratam do reajuste do prêmio devem ser respeitados, desde que não gerem abusividade ao Segurado, em observância à regras do código de defesa do consumidor.

Partindo dessa premissa, após detida análise do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial anexado no ID. 74449095, conclui que o critério de reajuste (VCMH) adotado pela Apelada, não se mostra adequado ao caso concreto, pois representa um método indeterminado e subjetivo, violando demasiadamente o indispensável equilíbrio contratual, à luz do art. 6, III e art. 51, IV do CDC.

Convém destacar, que o Laudo Pericial apontou a abusividade dos reajustes tão somente no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% ao invés de 25,80%.

Destaca-se, pois, que a regularidade do reajuste praticados nos demais períodos pela Embargada não contém irregularidades. Esta situação, por si só, não configura vício de contradição, tal como tenta convencer o Embargante.

Diante destas razões, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030 inciso I, alínea “a” do CPC".

Saliente-se, de início, que não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)
.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, ocasião na qual aplicou o Tema 952/STJ ao contrato analisado e, diante das provas acostadas, decidiu que não eram abusivos todos os reajustes implementados no contrato da parte agravante, o que foi fundamento suficiente para negar provimento à apelação.

Portanto, a decisão é minimamente fundamentada e, ainda que esteja juridicamente incorreta, como alega a parte agravante, porque não houve confronto entre o Tema 952/STJ e a temática de repercussão geral referente ao Tema 381/STF, não há ofensa ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, pois, para dar concretude ao princípio da motivação das decisão judiciais é desnecessário que o julgador examine de forma pormenorizada cada uma das alegações ou provas trazidas pela parte, tampouco é preciso que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual é o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário que aplicou o Tema 339/STF.

Aguarde-se o julgamento desta decisão para o processamento do agravo Ao STJ interposto no ID 106376497.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022